Tribunal: TJSP
Processo: 1046993-66.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Pleito em relação a infrações e multas de trânsito afastado. Ausência de informações quanto a registro de infrações lavradas. Ocorrência de fraude na contratação. Constatada a fraude no negócio jurídico, todos os atos dele

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Pleito em relação a infrações e multas de trânsito afastado. Ausência de informações quanto a registro de infrações lavradas. Ocorrência de fraude na contratação. Constatada a fraude no negócio jurídico, todos os atos dele decorrentes encontram-se eivados de vícios, de modo que os impostos e taxas vinculadas ao veículo devem ser cancelados. Descaracterização da propriedade do veículo. Inteligência do art. 14 da LE no 13.296/2008 e art. 7o do DE no 59.953/2013. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046993-66.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
2
APELAÇÃO No 1046993-66.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN E
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15614
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO
DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE
LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária. Pleito em relação a infrações e
multas de trânsito afastado. Ausência de informações quanto a
registro de infrações lavradas. Ocorrência de fraude na
contratação. Constatada a fraude no negócio jurídico, todos os atos
dele decorrentes encontram-se eivados de vícios, de modo que os
impostos e taxas vinculadas ao veículo devem ser cancelados.
Descaracterização da propriedade do veículo. Inteligência do art.
14 da LE no 13.296/2008 e art. 7o do DE no 59.953/2013. Sentença
reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso
provido em parte.
Trata-se de ação ordinária movida por BV Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo e do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, por meio
da qual busca, a autora, o cancelamento do registro do veículo descrito na
inicial e a anulação dos respectivos débitos.
O prazo para apresentação de contestação da Fazenda
Pública e do DETRAN decorreu in albis (fls. 111).
Instada a especificar provas que pretendia produzir, a
demandante apresentou documentos e postulou pela prova oral para
comprovar a ocorrência de fraude na alienação fiduciária do veículo (fls.
116/122), tendo sido, esta última, indeferida (fls. 131/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
3
A sentença proferida julgou improcedente o pedido
deduzido (fls. 139/146).
Os embargos de declaração opostos (fls. 152/160) foram
rejeitados (fls. 161).
Inconformada, a empresa demandante interpôs recurso de
apelação (fls. 167/179), alegando, em síntese que (i) ao tomar conhecimento
do ato ilícito, procedeu com o pedido de instauração de Inquérito Policial
junto à autoridade policial e, posteriormente, postulou à autoridade
administrativa, buscando resolver a lide na esfera extrajudicial; (ii)
providenciou, ainda, a baixa do contrato de financiamento, bem como
requereu a suspensão de débitos junto a autoridade administrativa, que foi
indeferida; (iii) o contrato é nulo, tendo sido a apelante e o Sr. Osvaldo
Ferreira dos Santos vítimas do delito de estelionato e manifestamente
demonstram a existência de fraude na formalização do contrato em questão e,
consequentemente, fraude no registro de propriedade do veículo; (iv) é
necessária a correção dos registros oficiais com a anulação do registro
fraudulento; (v) as vítimas nunca exerceram a posse do veículo, tampouco a
propriedade, sendo ilegal a manutenção do registro de propriedade feitos por
meios fraudulentos e qualquer cobrança de débitos decorrentes do veículo
lançados no período da fraude; (vi) inexiste culpa da apelante ou falta de zelo
na concepção do financiamento fraudulento, tendo sido tomados os cuidados
na liberação do crédito; (vii) não pode ser responsabilizada pela atuação de
estelionatários; (viii) tentou extrajudicialmente a regularização dos registros,
no que fora negado pela ré, quem deu causa, portanto, a propositura de
demanda.
O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
4
albis” (fls. 186).
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora é tempestivo e foi preparado, razão pela
qual merece ser recebido em seus regulares efeitos.
Extrai-se dos autos que, em 28/09/15, a demandante BV
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento firmou com uma
pessoa identificada como Osvaldo Ferreira dos Santos, uma cédula de crédiyo
bancário (CDC), no valor de R$ 15.900,00, a ser paga em 48 parcelas
mensais e sucessivas no valor de R$ 607,00, entregando, em garantia ao
integral cumprimento da obrigação, o veículo Fiat Idea Essence 1.6, placa
FCB-3800, permanecendo, assim, o financiado, com a posse precária do
mesmo (fls. 35/40).
No entanto, posteriormente veio a se identificar que referido
financiamento fora objeto de fraude, em virtude de divergências apuradas
com relação às informações prestadas pelo suposto financiado, sendo que o
verdadeiro Osvaldo Ferreira dos Santos apresentou à instituição declaração
sobre seu desconhecimento referente ao contrato mencionado (fls. 42) e cópia
de sua documentação pessoal (fls. 43).
Diante de tal situação, a autora requereu instauração de
Inquérito Policial para apuração do delito (fls. 44/46) e, após ter seu pedido
indeferido junto ao DETRAN (fls. 47/53), ingressou com a presente ação,
solicitando o cancelamento do registro do veículo, com a anulação de taxas,
infrações de trânsito, IPVA e DPVAT que incidiram após 28/09/15.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, daí advindo o
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
5
Pois bem.
No que diz respeito ao pedido de cancelamento de multas e
pontuação, importa consignar que não há registro delas no prontuário do
veículo, razão pela qual ele não comporta acolhimento, até porque, se
existentes, necessária seria a correta indicação de modo, inclusive, a aferir
eventual legitimidade da parte requerida.
De outra parte, quanto ao débito de IPVA, é certo que, nos
casos de alienação fiduciária, o credor é responsável solidário pela obrigação
tributária do IPVA, na qualidade de proprietário indireto, tendo o domínio
resolúvel do bem, até o término do contrato celebrado.
O fato gerador do imposto é definido pelo artigo 2°, da Lei
Estadual no 13.296/2008, nos seguintes termos: “o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como
fato gerador a propriedade de veículo automotor”.
Os artigos 5°, caput, e 6°, I, XI e §2°, da lei acima referida,
estabelecem que o proprietário do veículo e o possuidor do bem são
responsáveis de maneira solidária pelos débitos de IPVA:
Art. 5o. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.
[...]
Art. 6o. São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o
pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou
exercícios anteriores;
[...]
XI. o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;
[...]
§2o. A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII,
IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício
de ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
6
No entanto, o art. 14 da mesma lei dispensa o pagamento de
IPVA “na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por
furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo”, a
partir do mês da ocorrência do evento. Ademais, estabelece o §2o do referido
artigo que “o Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto
incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento
nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do
território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse”.
O Decreto Estadual no 59.953/2013, por sua vez, prevê, em
seu art. 7o, caput, que “a dispensa de pagamento do IPVA, na hipótese de
privação do direito de propriedade do veículo por furto ou roubo, estelionato
ou por baixa permanente junto ao órgão de trânsito, poderá ser concedida a
partir do exercício subsequente ao da ocorrência do evento”.
Dessa forma, a autora, uma instituição de crédito que figura
como credora fiduciária, não pode ser cobrada pelo tributo na hipótese dos
autos, em que houve privação dos direitos de propriedade do bem em razão
de estelionato. A respeito disso, importa consignar que, além de ter requerido
o cancelamento dos débitos do veículo perante o DETRAN, a instituição
pleiteou perante o 48o Distrito Policial de São Paulo a busca e apreensão do
veículo e enviou ofício ao DETRAN relatando a fraude (fls. 47/52).
Nas palavras do Des. Marcos Pimentel Tamassia, “a
aquisição fraudulenta do veículo, que teve por objetivo fraudar a lei
imperativa, compreende negócio jurídico eivado de nulidade (artigo 166, VI,
do Código Civil), insuscetível de convalidação (artigo 168, parágrafo único,
do mesmo diploma legal) e, por extensão, inidôneo a produzir qualquer efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
7
jurídico” (Apelação no 1050037-25.2018.8.26.0053, j. em 22/10/2019).
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO Aquisição de veículo Estelionato IPVA Fato
gerador Inocorrência Credor fiduciário Responsabilidade
tributária
Impossibilidade:
A fraude na celebração do
contrato invalida o negócio jurídico e afasta a responsabilidade
do credor fiduciário por tributos decorrentes da propriedade do
veículo automotor. Diante do princípio da causalidade, que
prevalece sobre o princípio da sucumbência, os honorários e
custas processuais devem ser suportados pelo alienante
fiduciário que deu causa à demanda por negligência. (AC
1046143-75.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 18/12/2019)
DECLARATÓRIA. Arrendamento Mercantil. Aquisição de
veículo por meio de contrato fraudulento. Agente fraudador que
se identifica com dados de terceiro para formalizar o negócio.
Instituição Financeira que pleiteia a exclusão de multas e
cancelamento de inscrição no CADIN registrados em nome de
terceiro. Possiblidade. Pedido formulado pelo arrendador
consistente no cancelamento do registro do veículo, multas,
taxas, DPVAT e IPVA que prospera. Obrigações inerentes ao
uso do bem pelo possuidor direto. Precedentes deste Tribunal.
Sentença que julgou improcedente os pedidos. Reforma. Recurso
provido. (AC 1034473-74.2016.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 25/03/2019)
IPVA. Multas de trânsito. Ação anulatória ajuizada por
instituição financeira. Veículo objeto de alienação fiduciária
celebrada mediante o uso de documentos falsos por pessoa
desconhecida. Credor fiduciário que não é o responsável pelas
multas de trânsito. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça. Débitos de IPVA também inexigíveis. Hipótese de
descaracterização da propriedade do veículo. Dispensa de
pagamento do imposto. Art. 14 da Lei Estadual no 13.296/2008 e
art. 7o do Decreto no 59.953/2013. Sentença de procedência.
Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios
devidos pelos réus. (AC 1014595-95.2018.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
17/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
8
APELAÇÃO.
ANULATÓRIA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES
JURÍDICAS DELE DECORRENTES. Veículo adquirido com
alienação fiduciária por terceiro desconhecido mediante fraude
com uso de documentos falsos. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
ATIVA. Inocorrência. Propriedade resolúvel do veículo
financiado. MÉRITO. Ocorrência de fraude suficientemente
comprovada nos autos. Nulidade do negócio jurídico que leva,
por arrastamento, à nulidade de toda a cadeia de eventos
posterior. De rigor o cancelamento do registro do veículo, bem
como a declaração de inexigibilidade de quaisquer valores a
título de débitos oriundos daquele financiamento bem como de
taxas e impostos advindos da apontada propriedade do bem.
Financeira que não pode ser obrigada a arcar ad eternum com
débitos relacionados a um veículo de titularidade e paradeiro
desconhecidos, em razão de suposta ineficiência e negligência
quando da celebração do contrato. Impossibilidade, entretanto,
de determinar a anulação das infrações e multas de trânsito
autuadas por órgãos que não compõem o polo passivo. Sentença
de improcedência reformada em parte. Recurso provido. (AC
1010373-84.2018.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel.a
Heloísa Martins Mimessi, j. 18/12/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
VEÍCULO
ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE EM CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. 1. Pedido de decretação de bloqueio e
cancelamento dos débitos de IPVA e infrações de trânsito.
Sentença de extinção do processo em relação ao pedido de
anulação de infrações de trânsito e de improcedência dos
demais pedidos. Inconformismo da autora. Cabimento em parte.
2. Preliminares. Interesse de agir e legitimidade ativa da
entidade financeira, vítima do ilícito. Legitimidade passiva dos
requeridos. 3. Mérito. Veículo adquirido por indivíduo
desconhecido, utilizando nome de terceiro, mediante celebração
de cédula de crédito bancário. Conjunto probatório que
demonstra inequivocamente a ocorrência de estelionato. Vítima
que ajuizou ação declaratória de inexistência do negócio
jurídico,
julgada
procedente.
Estelionato
informado
à
Autoridade de trânsito através de pedido administrativo
formulado pela autora. Inexigibilidade do tributo e demais
encargos, em razão da inexistência do fato gerador. Aplicação
da Lei Estadual no 13.296/2008 e art. 11 da Lei 6.606/89.
Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
9
1015727-90.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Djalma Lofrano Filho, j. 11/12/2019)
E, diante da inexigibilidade dos débitos com fatos geradores
posteriores à data do contrato fraudulento, também se mostra incabível a
cobrança do DPVAT e demais taxas.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO Aquisição de veículo Estelionato IPVA Fato
gerador Inocorrência Credor fiduciário Responsabilidade
tributária
Impossibilidade:
A fraude na celebração do
contrato invalida o negócio jurídico e afasta a responsabilidade
do credor fiduciário por tributos decorrentes da propriedade do
veículo automotor. Diante do princípio da causalidade, que
prevalece sobre o princípio da sucumbência, os honorários e
custas processuais devem ser suportados pelo alienante
fiduciário que deu causa à demanda por negligência. (AC
1045943-68.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 18/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT,
TAXAS E MULTAS
Preliminares - Reconhecimento da
legitimidade ativa da autora, por pleitear direito próprio

Reconhecimento da legitimidade passiva da FESP, por ser
responsável pela arrecadação e cobrança do DPVAT

Alienação fiduciária em garantia Instituição financeira que
alega ter sido vítima de fraude Pedido de cancelamento do
registro do veículo junto ao DETRAN Possibilidade, ante a
demonstração de ocorrência de fraude no negócio jurídico -
Cancelamento com efeitos a partir da data de celebração do
contrato reputado nulo Anulação de débitos de IPVA, seguro
DPVAT, taxa de licenciamento e infrações de trânsito

Possibilidade - Inteligência do art. 14, §2o da Lei Estadual no
13.296/08 Inexigibilidade dos débitos com fatos geradores
posteriores à data do contrato fraudulento - Sentença reformada
- Recurso da autora provido. (AC 1046269-28.2017.8.26.0053,
10a Câmara de Direito Público, Rel.a Maria Laura Tavares, j.
01/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046993-66.2016.8.26.0053 -Voto no 15614
10
É o caso, portanto, de reformar a r. sentença para julgar
parcialmente procedente a ação, e determinar o cancelamento dos débitos
relativos ao IPVA, DPVAT, taxas e licenciamento do veículo descrito na
petição inicial, a partir da data da alienação fiduciária fraudulenta.
Sucumbente em maior parte, os réus deverão arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 20% sobre o valor da causa, já incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator